Tribunal: TCU
Processo: 013.340/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades nas obras de reforma do prédio central da universidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de revisão interposto por Leonam Von-Grap Marinho Filho contra o Acórdão 7489/2015-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, por meio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-o ao ressarcimento de valores ao Erário, em solidariedade com as empresas S.R. Construções e Maz Construções Eireli, e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do recurso de revisão interposto por Leonam Von-Grap Marinho Filho para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo.